Tribunal: TCU
Processo: 010.202/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Irregularidades ocorridas no Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 1990/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão do processo de representação (TC Processo 031.866/2016-7 ), em cumprimento ao Acórdão 2650/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1884/2024-TCU-Plenário , este Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Roberto Bueno, Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda., João Antônio Ribas Júnior e Art Stars Editora Comércio e Publicidade Ltda., condenando-os ao pagamento dos débitos que lhes foram imputados e aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.5); Considerando a extinção da empresa Art Stars Editora, Comércio e Serviços Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB, em 20/8/2020 (peça 350), anteriormente, portanto, à decisão proferida por meio do Acórdão 1884/2024-TCU-Plenário , proferido em 24/7/2024 (peça 347); Considerando o caráter personalíssimo da penalidade pecuniária aplicada por este Tribunal, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que este Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010; Considerando as proposições uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e do Ministério Público de Contas da União (MP/TCU) no sentido de excluir a sanção aplicada à Art Stars Editora Comércio e Publicidade Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em rever, de ofício, o item 9.5 do Acórdão 1884/2024-TCU-Plenário , sessão de 24/7/2024, ata no 30/2024, com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente, especificamente, a penalidade de multa aplicada a Art Stars Editora Comércio e Publicidade Ltda., em razão da sua extinção, por liquidação voluntária, com baixa de seus registros na Receita Federal do Brasil, antes do trânsito em julgado da deliberação, além de encaminhar eletronicamente cópia desta decisão aos demais responsáveis/interessados. 1. Processo TC- Processo 010.202/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.886/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Art Stars Editora, Comércio e Serviços Ltda (00.623.427/0001-46); Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda. (61.589.776/0001-83); João Antônio Ribas Martins Júnior (XXX.917.988-XX); Márcio Teixeira da Silva (XXX.442.938-XX); Roberto Bueno (XXX.115.838-XX). 1.3. Entidades: Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil (SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Érico Tarciso Balbino Olivieri (184337/OAB-SP), representando Conservatório Nacional de Cultura Musical Ltda; Érico Tarciso Balbino Olivieri (184337/OAB-SP), representando João Antônio Ribas Martins Júnior; Francine Tavella da Cunha (203.653/OAB-SP), Robster Ananias Bessa (416.915/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-sp; Érico Tarciso Balbino Olivieri (184337/OAB-SP), representando Art Stars Editora, Comércio e Serviços Ltda; Érico Tarciso Balbino Olivieri (184337/OAB-SP), representando Roberto Bueno. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.